Tribunal: STF
Processo: HC 250642
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 870.617/RS (e-doc. 2, p. 197-203).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva dos pacientes ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º (homicídio qualificado), e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal (e-doc. 2, p. 38-41). Pedido de revogação da custódia preventiva foi denegado (e-doc. 2, p. 49-51).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 82-86). Contra o acórdão, formalizou o citado habeas corpus perante o STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, imposta em razão da presumida existência de sangue no local da prática do crime. Aduz haver posterior laudo pericial pelo qual não se atestou que as manchas pardas e vermelhas encontradas na residência dos pacientes tratava-se de sangue humano.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ou a substituição por cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, o Juízo de primeira instância, ao impor a custódia preventiva, destacou a existência de manchas de sangue nas paredes da casa dos pacientes. Apontou, ainda, a gravidade concreta dos delitos, em razão do modus operandi (homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com ameaças via whatsApp à testemunha), bem como o fato de que “todos os envolvidos, à exceção de Marcos Martins Gonçalves, possuem antecedentes criminais”. Convém transcrever o pronunciamento que resultou na custódia:



    “(...) Diante do quanto narrado pela testemunha anônima, a equipe de investigação deslocou-se até o endereço informado, na rua Professor Eusébio da Rocha, no interior da edificação dos fundos do lote nº 285, Canoas, residências de LEANDRO MARTINS GONÇALVES (irmão do também representado MARCOS MARTINS GONÇALVES), de SERGIO LUIZ BERNARDO DA COSTA e MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA e realizou teste com reagente luminol, sendo encontrado manchas de sangue nas paredes. Ainda, foi encontrada uma faca (com sinais vísíveis de sangue) no pátio anterior do lote sem numeração, situado à esquerda do lote nº 285 (Evento 1, OFIC1, pág. 46/57). Destaca-se que a equipe foi recebida em tal endereço por SERGIO LUIS BERNARDO DA COSTA - e que foi constatado que neste local também reside MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA. 



    Após constatado que uma das vítimas usava tornozeleira eletrônica, foi realizado um relatório pela SUSEPE com o histórico de localizações da vítima MARLOM DOS SANTOS pelo período de 17h às 22h do dia 08/10/2022, sendo, efetivamente, constatado que o último local captado pela tornozeleira eletrônica de MARLOM foi exatamente o local em que realizada perícia e encontrado vestígios de sangue, bem como, encontrada uma faca com marcas de sangue, local este apontado pela testemunha como o da morte das vítimas - Rua Prof. Eusébio da Rocha, 285, no horário entre 17h53min e 18h42min (Evento 1, OFIC1, pág 55/56 e 62/71). 



    Com relação ao indivíduo apontado pelas testemunhas LONI e CARLOS, que usava tornozeleira eletrônica e estava escondido num container, localizado aos fundos de seu terreno, e que fica nas proximidades do local do crime, não foi encontrado pelo relatório de monitorados da SUSEPE ninguém de relevância, ou, este indivíduo, estaria, possivelmente, com o sinal interrompido naquela data. No entanto, o quanto narrado por LONI e CARLOS corrobora com o quanto relatado por LENIR MAGNO ARRUDA (Que o motorista, que estava de tornozeleira eletrônica, desceu e veio ao encontro do depoente para impedi-lo de chegar ao local onde haviam descarregado...). Lenir foi testemunha ocular dos fatos. 



    Após as declarações da testemunha anônima, a partir de seus prenomes e apelidos, foram identificados JONATA DIAS SOARES DA COSTA, vulgo Valão; LUIZ EDUARDO DA SILVA LOPES, vulgo Dudu/Melão, pessoas por ela mencionadas, e foram tiradas fotos das "BAGS" (sacos utilizados para carregar os corpos) que existiam no terreno aos fundos da casa de SERGIO LUIS BERNARDO DA COSTA, vulgo Alemão, onde reside MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA, bem como do portão utilizado para entrar com o veículo que transportou os corpos (Evento 1, OFIC1, pág. 77/80). 



    Da mesma forma, foram identificados ANDERSON DIAS SOARES DA COSTA, vulgo Nenê, MARCOS MARTINS GONÇALVES, vulgo Nego Zuki, MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA, GABRIEL SANTOS GONÇALVES, vulgo Biel e J. N. P. - adolescente - (Evento 1, OFIC1, pág. 82/84). 



    Através de consultas pela equipe investigativa aos sistemas informatizados e ligações familiares entre as pessoas envolvidas foram identificados os demais indivíduos como sendo LEANDRO MARTINS GONÇALVES, RIAN GUILHERME DA SILVA LOPES, vulgo GuiRian e MARCOS ADRIANO VACCARI, vulgo Marquinhos (Evento 1, OFIC1, pág. 85/87). 



    Constata-se que todos os envolvidos, à exceção de MARCOS MARTINS GONÇALVES, possuem antecedentes criminais. 



    Ainda há o relato de que LENIR MAGNO ARRUDA estaria sendo vítima de crime de extorsão pelo fato de ter testemunhado os fatos. JOÃO RENATO PIRES JUNIOR, neto de LENIR, afirmou que foi abordado por um veículo GOL BRANCO de placas IEQ5130, com três homens dentro, sendo um homem de pele parda, tatuado e com piercing na bochecha esquerda, um homem negro, cabelo preto e magro e um homem de pele parda, magro, sobrancelha "riscada", perguntando sobre onde estaria o "VELHO DA CAMINHONETE VERMELHA", referindo-se a LENIR, considerando que este possui um veículo deste tipo. Relatou que um dos homens estava armado e exigiu então o número do celular de LENIR, momento em que JOÃO RENATO forneceu o número. 



    Logo após, LENIR passou a receber mensagens via WhatsApp, que o ameaçavam e lhe exigiam a quantia de R$20.000,00 para que não fosse morto por ter "caguetado", e que pessoas seriam presas por culpa dele (Evento 1, OFIC1, pág. 126/136).



    Em seu depoimento, LENIR MAGNO ARRUDA relata que no dia do fato, 08 de outubro de 2022, chegou em casa no final da tarde, por volta das 17h; Que deixou seu cavalo em um pasto próximo ao local do fato; Que havia muita movimentação na rua no dia, pois estava ocorrendo uma festa no vizinho; Que após alguns minutos foi buscar o cavalo e quando estava retornando para casa há aproximadamente 60m do local, viu um Palio "antigo" de cor cinza grafite, quatro portas, placas no modelo Mercosul, possível final 5,vindo pela rua em sua direção; Que estavam três homens brancos dentro do carro; Que o carro parou, manobrou de frente para o depoente, deu a ré lo local do fato e dois homens que estavam no banco de trás desceram e descarregaram algo, o motorista manobrou o carro na rua e desembarcou; Que o motorista, que estava de tornozeleira eletrônica, desceu e veio ao encontro do depoente para impedi-lo de chegar ao local onde haviam descarregado, dizendo ao depoente para “dar uma paradinha que os colegas estavam terminando de fazer um serviço"; o depoente então tentou sair, perguntando ao homem "não é melhor eu ir embora?"; Que o homem não respondeu e fez o depoente ficar de costos para o tocal do fato; Que mesmo assim olhou rapidamente e viu que eram sacos de reciclagem branca ”bags’; Que após alguns instantes o homem (motorista) começou a falar “vem vindo o carro branco, vem vindo o carro branco e fugiu a pé, pulando muros, deixando os outros dois homens; Que então o depoente pegou seu cavalo e foi embora; Que ao se afastar alguns metros viu um clarão e quando olhou para trás os sacos estavam em chamas, em seguida ouviu os outros dois homens batendo no carro e dizendo ”libera aí, libera aí“, acreditando que o motorista estivesse dentro do veiculo; Que os homens então embarcaram no veículo; Que o veículo então passou pelo depoente e foi até a casa de seu vizinho de alcunha ”NEGUINHO", parou e um das homens alcançou o galão de combustível nas mãos de ”NEGUINHO", em seguida manobraram o veículo em frente a casa do depoente e foram embora no mesmo sentido de onde estavam os corpos. Foi exibida o foto de JONATAN DA SILVA SILVEIRO, o qual o depoente reconheceu como sendo o indivíduo de alcunha NEGUINHO. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, e, após lido e achado conforme, vai assinado por todos." (Evento 1, OFIC1, pág. 10). 



    O depoimento de Lenir corrobora o relatado pelas testemunhas LONI e CARLOS, salientando-se - como já dito - que LENIR estaria sendo ameaçado e extorquido pelos supostos executores, por ter presenciado os fatos. 



    LENIR e JOÃO RENATO reconheceram, sem sombra de dúvidas, MARCOS ADRIANO VACCARI, como sendo o motorista que levava as vítimas no carro, juntamente com seus comparsas e usava tornozeleira eletrônica. 



    As testemunhas CARLOS e LONI também reconheceram, por fotografia, sem sombra de dúvidas, MARCOS ADRIANO VACCARI como sendo o indivíduo que tentava se esconder no container nos fundos de seu terreno. 



    As pessoas citadas pela testemunha anônima, devidamente identificadas pela polícia civil, foram submetidas a reconhecimento por fotografia tanto por LENIR quanto por JOÃO RENATO, quais sejam: J. N. P. (adolescente infrator), GABRIEL SANTOS GONÇALVES, MARCOS MARTINS GONÇALVES, ANDERSON DIAS SOARES DA COSTA, LUIZ EDUARDO DA SILVA LOPES, RIAN GUILHERME DA SILVA LOPES, JONATA DIAS SOARES DA COSTA, SÉRGIO LUÍS BERNARDO DA COSTA, LEANDRO MARTINS GONÇALVES e MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA. 



    Desses indivíduos, JOÃO RENATO, reconheceu, por fotografia, sem sombra de dúvidas, GABRIEL SANTOS GONÇALVES, MARCOS MARTINS GONÇALVES e MARCOS ADRIANO VACCARI, como sendo os indivíduos que foram até a residência de seu avô, a bordo de um Gol branco, estando o carona portando arma de fogo, procurando por LENIR, seu avô, que presenciou os fatos. 



    Enquanto que LENIR, reconheceu três dos indivíduos apontados acima, MARCOS ADRIANO VACCARI, J. N. P. (adolescente infrator) e LUIZ EDUARDO DA SILVA LOPES - como sendo os homens que foram até as proximidades de sua residência, utilizando um veículo Palio, de cor escura, pararam o veículo, desembarcaram e retiraram dois bags de reciclagem do porta-malas, interromperam sua passagem e atearam fogo nos bags, supostamente onde estariam os corpos das vítimas. 



    Cabe ressaltar que foram identificados vestígios de sangue humano nas residências de LEANDRO MARTINS GONÇALVES (irmão do também representado MARCOS MARTINS GONÇALVES) e de SERGIO LUIZ BERNARDO DA COSTA e MARION CORREA OLIVEIRA DA SILVA no provável local das mortes, onde além dos achados periciais, também o monitoramento eletrônico da vítima MARLON indica como seu paradeiro por 50min na data do crime). 



    Constata-se que Marcos Adriano Vaccari encontra-se foragido do sistema prisional e deveria estar usando tornozeleira eletrônica, conforme Evento 1, OFIC1, pág. 159, sendo que a última emissão de sinal de sua tornozeleira foi dia 04/10/22, data anterior ao crime. 



    Assim, o depoimento da testemunha anônima vem corroborado com os demais relatos, principalmente da testemunha ocular dos fatos (LENIR). 



    De todo modo, levando em consideração que as provas arrecadadas nas residências de LEANDRO MARTINS GONÇALVES, SERGIO LUIS BERNARDO DA COSTA e MARION CORRÊA OLIVEIRA DA SILVA dão conta da possível participação destes representados no crime. E, por fim, que MARCOS ADRIANO VACCARI e LUIZ EDUARDO DA SILVA LOPES foram identificados, fotograficamente, pela testemunha ocular dos fatos, LENIR, a prisão preventiva destes representados é medida que se impõe. 



    Nessas condições, faz-se necessária a segregação cautelar de parte dos investigados para a garantia da ordem pública, pois patente a periculosidade concreta dos agentes tendo em vista que, segundo investigações da polícia civil, o crime foi cometido em razão de que uma das vítimas tirou uma foto fazendo o sinal de três com as mãos, o que seria um símbolo da facção "Os Manos", contrária a dos supostos executores, os quais fariam parte da facção dos "Bala na Cara", tendo as vítimas sido espancadas e posteriormente seus corpos queimados. 



    Ainda, vislumbra-se a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista que a conduta dos agentes indica que não colaborarão com a instrução criminal, tampouco aceitarão eventual penalidade imposta.



     Por tais razões, a presente prisão também se justifica para os fins acima mencionados. 



    Ainda, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se afiguram suficientes na presente hipótese, ante os elementos acima apontados, razão pela qual impositiva a segregação cautelar dos investigados como já dito. (...)” (e-doc. 2, p. 43-48; grifos nossos).



    7. Analisando o pedido de revogação formalizado, o Juízo manteve a prisão, destacando a manutenção dos motivos ensejadores da custódia:



    “Não aportaram elementos defensivos que abalem os fundamentos já lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, permanecendo presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua manutenção. Ausente alteração do quadro fático até então desenhado, reporto-me aos fundamentos já lançados.



    No decreto da prisão preventiva, foram pormenorizadas as razões pelas quais se entende que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, explicando porque os acusados apresentam periculosidade social, destacando-se também que a possibilidade de reiteração delitiva é concreta e não mera ilação divorciada de qualquer lastro probatório. 



    Importante frisar que a prisão foi decretada não só com fundamento na garantia da ordem pública, como também pela conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (processo 5013756-96.2022.8.21.0086/RS, evento 19, DESPADEC1). 



    A defesa alega que o resultado do exame pericial foi negativo para a presença de sangue humano nos locais apontados pelas testemunhas em que as vítimas teriam sido executadas. 



    No entanto, deve ser levado em consideração que fatores externos podem influenciar no resultado da perícia. 



    Ademais, salienta-se que matéria relativa a nulidades ou problemas da prova será analisada na resposta à acusação. 



    Outrossim, a manutenção dos acusados em regime fechado, em razão de decreto de prisão preventiva, não implica ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois se trata de prisão de cunho processual, justificada no decreto preventivo, não se confundindo com aquela decorrente de sentença condenatória. 



    Nessas condições, também não se considera que as medidas cautelares mais brandas, diversas da prisão, sejam suficientes para tutelar os bens jurídicos acima indicados. 



    Assim, permanecendo inalterados os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, indefiro o pedido de revogação da medida e mantenho a prisão de ALEANDRO MARTINS GONCALVES, LUIZ EDUARDO DA SILVA LOPES, MARCOS MARTINS GONÇALVES e SERGIO LUIS DA COSTA. (...)” (e-doc. 2, p. 49-50; grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. 



    DELITO DE HOMICÍDIO. 



    CONSIGNO QUE, EM RELAÇÃO AO PACIENTE LEANDRO MARTINS GONÇALVES, A COLENDA 1ª CÂMARA CRIMINAL, POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS Nº 5018605-93.2023.8.21.7000, ENTENDEU PELA HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA A ELE IMPOSTA, BEM COMO PELA INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES (LUIZ EDUARDO, SÉRGIO LUÍS E MARCO MARTINS), VERIFICA-SE QUE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PAUTADO NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP, ESTÁ PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO COLEGIADO DA 1ª CÂMARA CRIMINAL (HABEAS CORPUS N. 5118728-02.2023.8.21.7000), NÃO SENDO HIPÓTESE DE REAPRECIAÇÃO, SOBRETUDO NESTE MOMENTO, DADO O RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES, MORMENTE SE EM UM D O S HABEAS CORPUS HOUVER A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, NO OUTRO, HOUVER A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. 



    NO QUE TANGE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PAUTADO EM LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTARAM A INEXISTÊNCIA DE SANGUE HUMANO NA RESIDÊNCIA E NAS ADJACÊNCIAS APONTADAS COMO SENDO OS LOCAIS ONDE AS VÍTIMAS TERIAM SIDO EXECUTADAS PELOS PACIENTES, TRATA-SE DE DISCUSSÃO SOBRE A AUTORIA DO DELITO , QUE DEMANDA A ANÁLISE APROFUNDADA DAS ALEGAÇÕES, PROVIDÊNCIA ESTA INCOMPATÍVEL COM A SUMÁRIA E ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO SE PRESTA A REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. 



    DE MAIS A MAIS, COMO BEM DESTACADO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA PROVISÓRIA DOS PACIENTES, "(...) DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUE FATORES EXTERNOS PODEM INFLUENCIAR NO RESULTADO DA PERÍCIA", SENDO DE DESTAQUE, OUTROSSIM, A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE SUGEREM, EM TESE, A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NO COMETIMENTO DOS CRIMES. 



    AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 2, p. 86-87; grifos nossos).



    9. No acórdão do STJ ora impugnado, foi mantida a óptica, assentando-se, em arremate, que aquela Corte compreende que “a verificação da autoria e da materialidade do delito doloso contra a vida em questão demanda ampla incursão no acervo probatório da ação penal, o que não se coaduna com a via mandamental eleita (...)” (e-doc. 2, p. 202, grifos nossos).



    10. Ante o quadro, entendo que não há ilegalidade na imposição da custódia preventiva, considerada a gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, revelada pelo modus operandi empregado, bem como assentada a existência de maus antecedentes da maioria dos pacientes. Os pronunciamentos proferidos pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que ‘o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator